Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715460-23.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: VICTOR DE OLIVEIRA XIMENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71994159, porquanto o agravo em recurso especial foi apreciado pelo despacho de ID 71940200, que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que o despacho de ID 71940207 versa apenas sobre o agravo em recurso extraordinário, o qual será remetido ao Supremo Tribunal Federal após o processamento do agravo em recurso especial. Dessa forma, cumpra-se a despacho de ID 71940200, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007